Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante e falta dos requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se houve ilegalidade nas buscas pessoal e veicular; e (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Não há ilegalidade na conduta dos policiais que, ao avistarem atitude suspeita - veículo atravessar a pista da DF-420, obstruindo parcialmente a entrada de condomínio, aliado à visibilidade obstruída pelo insulfilm e à localização em horário noturno -, resolveram abordar os ocupantes do veículo, com os quais encontradas drogas e balança de precisão.
4. Conquanto o crime de tráfico de drogas tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente, aliada ao fato de voltar a cometer crime durante benefício de liberdade provisória, concedida em ação penal que apura crime de mesma espécie, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 244, 312 e 313.